Tribunal: TJMT
Processo: 1003601-49.2016.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003601-49.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ SOARES DA SILVA - CPF: 176.189.831-00 (EMBARGANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), CREFISA S/A FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (EMBARGADO), ALCIDES NEY JOSE GOMES - CPF: 490.084.801-82 (ADVOGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DE PEDIDO FORMULADO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CELEBRAÇÃO DE SUCESSIVOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO COM A MESMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE À ABSOLUTA FALTA DE REFORÇO PROBATÓRIO ÀS PREMISSAS FÁTICAS DE LUDIBRIO DO CONTRATANTE – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E OUTROS JULGADOS – DESCABIMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE SOBRE A INEXISTÊNCIA DE PROVAS DO SUPOSTO VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – SÚMULA No 98/STJ – EMBARGOS REJEITADOS. 1.
O eg. STJ já consolidou o entendimento de que “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que acontece entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela interna à fundamentação ou aquela que ocorre entre a decisão e as provas dos autos
” (REsp 1145636/SC), e de que a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, não serve para a parte embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
”, muito menos “
para confrontar a decisão com julgados outros, de molde a caracterizar contradição externa
” (EDcl no REsp 440.106/RJ).
2. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1003601-49.2016.8.11.0003 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número - CLASSE 198 - CNJ - Comarca de RONDONÓPOLIS)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
por LUIZ SOARES DA SILVA contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Apelação Cível no 1003601-49.2016.8.11.0003, por ele interposto, mantendo intocada, assim, a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Declaratória de Nulidade de Contrato de Empréstimo de Valor c/c Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
”

(Proc. no 1003601-49.2016.8.11.0003), ajuizada pelo embargante/apelante contra CREFISA S.A. – FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, julgou improcedente o pedido por entender que “
nada há nos autos que corrobore
(a)
afirmação
(de que o autor foi)
compelido a contratar empréstimo financeiro em moldes não queridos, por representantes da ré, que valeram-se de sua condição de idoso
”, anotando, ainda, que o simples fato de o autor contar mais de 60 anos de idade “
não é suficiente a embasar alegação de contratação sob erro ou qualquer vício que seja, não se podendo deduzir por sua senilidade a ponto de não responder por atos da vida civil, mesmo porque não há informação de interdição civil ou qualquer medida que imponha irrestrita necessidade de assistência a ele
”, sendo, ainda, insubsistente a “
alegação de não ter sido suficientemente esclarecido acerca das condições contratuais, vez que consta sua rubrica nas vias trazidas aos autos pelo requerido, não impugnadas
” (cf. Id. no 49019458 - pág. 1/4 e 58915494 a 57989990).

O embargante afirma que, “
em contradição com os fatos dos autos e também em contradição ao posicionamento de vários julgados a respeito do tema
”, o v. acórdão embargado “
negou o provimento ao Apelo do ora Embargante, deixando de reconhecer direito estabelecido por lei federal e, consequentemente que a dúvida fosse interpretada em prejuízo do consumidor, parte hipossuficiente da relação jurídica
” (sic – cf. Id. no 60659981 - pág. 2).

Aduz, ainda, que, além de estar “
na contramão do posicionamento de lei federal
”, o v. acórdão padece também de omissão porque “
não esclarece por qual motivo deixou de considerar toda a documentação acostada aos autos, bem como, por qual motivo não considera que houve um excesso da parte ora Embargada que engana o consumidor para assumir uma dívida bem maior que sua capacidade econômica e, ainda, consome mais que 30% dos seus rendimentos previdenciários
” (sic – cf. Id. no 60659981 - pág. 3).

Aponta, ainda, existência de obscuridade no acórdão, “
pois informa que não houve provas hábeis a demonstrar que o embargante fora ludibriado pela ora embargada, sem contudo, demonstrar nos autos que provas seriam estas que comprovariam os atos ilícitos praticados pela ora embargada
” (sic – cf. Id. no 60659981 - pág. 4).

Pede, pois, acolhimento dos declaratórios “
para o fim de sanar a contradição e obscuridade apontadas na decisão
”, e também para fins de prequestionamento (sic – cf. Id. no 60659981 - pág. 5).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 62398974 - pág. 1/5).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O v. acórdão embargado desproveu o apelo do embargante sob os seguintes fundamentos:

“Como se vê,
o MM. Juiz julgou improcedente o pedido por não visualizar qualquer reforço probatório às alegações absolutamente retóricas de vício de consentimento
, pontuando claramente que
não há qualquer indicativo de que o autor/apelante foi “
compelido a contratar empréstimo financeiro em moldes não queridos”, e que o simples fato de se tratar de idoso não é suficiente para embasar a alegação, já que não se pode deduzir incapacidade de exercício da vida civil
.

Contra essa conclusão,
o apelante apenas repete as assertivas genéricas e retóricas de violação à boa-fé pela conduta da Crefisa e a forma de cômputo dos valores emprestados
– esta expressamente indicada nos instrumentos dos contratos celebrados –,
insistindo em que jamais aceitaria os termos contratuais se soubesse destes aspectos
.

Sucede, porém, que, como dito,
a pretensão autoral, que versa sobre matéria de fato e não puramente de direito, e que, portanto, depende claramente provas substanciais das premissas estabelecidas, não encontra mínimo respaldo probatório
.

Aliás,
o autor nem mesmo pretendeu, durante a instrução processual, conferir qualquer robustez às alegações, pois pediu expressamente julgamento antecipado da lide
dizendo que “
não há necessidade de produção de outras provas, porque o Autor, mesmo diante de sua hipossuficiência, trouxe aos autos documentos que fazem provas robustas quanto à matéria alegada” (sic – cf. Id. no 49019453 - pág. 1/2).

Assim, como de fato não há prova mínima do alegado vício de consentimento, não há falar em anulação dos negócios jurídicos efetivamente celebrados pelo autor/apelante.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. sentença apelada”
(
grifei
e
destaquei
).

De início, anoto que o eg. STJ já consolidou o entendimento de que “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que acontece entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela interna à fundamentação ou
aquela que ocorre entre a decisão e as provas dos autos
”
(STJ – 2a Turma – REsp 1145636/SC – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 03/05/2011, DJe 09/05/2011 –
grifei
)
, e de que a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, não serve para a parte embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
”, muito menos “
para confrontar a decisão com julgados outros, de molde a caracterizar contradição externa
”
(STJ – 6a Turma – EDcl no REsp 440.106/RJ – Rel. Min. CELSO LIMONGI – j. 17/06/2010, DJe 23/08/2010 –
grifei
)
.

E é precisamente isso o que indevidamente pretende o embargante: arguir contradição externa.

Quanto às igualmente descabidas arguições de omissão e obscuridade do aresto, que, segundo o embargante, “
não esclarece por qual motivo deixou de considerar toda a documentação acostada aos autos
” e não aponta quais as provas “
que comprovariam os atos ilícitos praticados pela ora embargada
” (sic – cf. Id. no 60659981 - pág. 4), anoto, até em respeito à intelectualidade dos jurisdicionados, primeiro, que o v. acórdão explicou muito bem a falta de mínimo respaldo probatório e o flagrantemente desacertado pedido de julgamento antecipado da lide, e, em segundo lugar, que, como sabido e ressabido, não cabe ao julgador dizer – mais bem aconselhar – às partes sobre as provas que devem produzir, cabendo a elas, processualmente representadas por seus advogados conhecedores da lei processual, atender ao ônus que lhe impõe o art. 373 do CPC.

Enfim, trata-se, muito claramente, de intuito de rediscussão da matéria, escopo incompatível com a estreita via recursal eleita, que só pode e deve ser adotada para integração do julgado, sendo vedado o intuito modificativo.

A propósito, já decidiram reiteradamente as colendas 1a, 2a, 3a e 4a Turmas do eg. STJ, a quem compete consolidação da jurisprudência relativa a questões federais em matéria de Direito Civil, público ou privado:

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC/15. (...) 2. No caso, não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. (...) 4.
Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto da alegação de omissão do acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente decidido. Nesse panorama, tratando-se de embargos manifestamente protelatórios, possível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/15
. 5. Embargos de declaração rejeitados com aplicação à parte ora embargante de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC/15” (STJ –
1a Turma
– EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 792.933/SC – Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 23/08/2016, DJe 01/09/2016 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (...) REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. (...)
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
” (STJ –
2a Turma
– EDcl no AgInt no REsp 1744883/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 27/08/2019, DJe 05/09/2019 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO. INADMISSIBILIDADE. VÍCIOS ESTRITAMENTE FORMAIS. (...) 3.
Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno
. (...) 7. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa” (STJ –
3a Turma
– EDcl no AgInt no AREsp 1307019/SE – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 18/02/2019, DJe 20/02/2019 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. ARTIGO 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. REJEIÇÃO. (...) 2.
A pretensão de rediscussão da lide pela via dos embargos declaratórios, sem a demonstração de quaisquer dos vícios de sua norma de regência, é sabidamente inadequada, o que os torna protelatórios, a merecerem a multa prevista no artigo 538, parágrafo único, do CPC
. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa” (STJ –
4a Turma
– EDcl no AgRg no Ag 1115325/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 20/10/2011, DJe 04/11/2011–
grifei
e
destaquei
).

No mais, anoto que a exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente intuito de rediscussão da matéria, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020